Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702294-41.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Noticia o impetrante que a autoridade coatora cancelou o IPVA lançado indevidamente, pelo que requer a extinção do mandamus. 2. A desistência do mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, independentemente de aquiescência da autoridade coatora e litisconsortes necessários. 3. Posto isso, homologo a desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator